Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-17.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000198-17.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GISELE FEITOZA DOS SANTOS BRAGATTI - CPF: 047.869.411-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1000198-17.2025.8.11.9005.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

AGRAVANTE:
GISELE FEITOZA DOS SANTOS BRAGATTI.

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

DATA DE JULGAMENTO:
22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação cominatória de obrigação de fazer, cujo objeto é o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg, de uso diário, durante o período gestacional da parte autora.

O pedido foi negado em razão de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), desfavorável ao fornecimento por ausência de comprovação de critérios clínicos exigidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível deferir pedido liminar de fornecimento de medicamento integrante da lista do SUS e do Grupo 1A da RENAME, mesmo diante da ausência de comprovação do preenchimento dos critérios exigidos pelo PCDT correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está fundamentada na ausência de comprovação, nos autos, de que a parte autora preenche os critérios técnicos exigidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o fornecimento da Enoxaparina pelo SUS.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é categórico ao concluir que não há justificativa técnica nem urgência caracterizada para o uso da medicação na situação apresentada.

Embora o medicamento esteja incluído na lista do SUS, faz parte do Grupo 1A da RENAME, o seu fornecimento está condicionado ao atendimento dos critérios clínicos previstos nos protocolos oficiais, os quais não foram demonstrados pela parte agravante.

A própria decisão agravada admitiu a possibilidade de reapreciação do pedido liminar, condicionada à juntada de documentos aptos a comprovar o direito alegado, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão de medicamento na lista do SUS e da RENAME não afasta a exigência de comprovação dos critérios clínicos estabelecidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS para o seu fornecimento.

Parecer técnico desfavorável emitido pelo NAT, não contraditado por prova médica idônea, justifica o indeferimento da tutela de urgência para fornecimento de medicamento.

A decisão que indefere pedido liminar pode ser reapreciada se sobrevierem documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos exigidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto por Gisele Feitoza dos Santos Bragatti, contra decisão proferida pela juíza de Direito Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo nº 1000354-33.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de liminar.

Inconformada, a agravante requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinado aos agravados o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg, de uso diário, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 ou bloqueio de verbas públicas para custeio do fármaco na rede privada, podendo ser adotadas quaisquer das medidas específicas previstas no artigo 297 do Código de Processo Civil.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 266613752), consignando-se que poderia ser reapreciado após a juntada da documentação pertinente à sua concessão.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 270555896), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Alternativamente, o ente estadual requer: a) o direcionamento da responsabilidade à União, primária e preferencialmente, diante da sua atribuição legal de medicamento do Grupo 1A; b) limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, utilizando a tabela CMED; c) renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses; d) bloqueios judiciais via Sisbajud, com a liberação dos valores de maneira gradual, após prestação de contas a cada 3 meses; e (e) afastamento/indeferimento de aplicação de multa ou sanções ao Estado, ou a agentes públicos.

De forma equivocada, a agravante apresentou manifestação intitulada “contrarrazões” (ID 273675880), pugnando pelo “desprovimento” do recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

O município de Alta Floresta
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público Estadual, por meio de parecer, manifestou pelo provimento do recurso, determinando o fornecimento do medicamento Enoxoparina 40mg, para uso diário, até o fim da gestão, observando-se as formalidades legais (ID 2742622893).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Verifica-se dos autos originários que a agravante, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 40mg
para uso diário até o término da gestação.

A magistrada singular indeferiu o pedido liminar, consignando que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer desfavorável pelo fato de a agravante não apresentar elementos técnicos que justifiquem o uso da medicação pleiteada para a gestante.

Nesse passo, o NAT concluiu seu parecer da seguinte forma:

Conclusão.

Tecnologia: ENOXAPARINA SÓDICA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: O medicamento enoxaparina pertence à Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais – RENAME 2022 e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS, portanto
é disponibilizado no SUS para os pacientes que atendem os critérios definidos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia. Considerando que houve indeferimento do processo pelo médico avaliador do estado no Componente Especializado, devido não apresentar critérios de inclusão de acordo com o PCDT de trombofilia, nos documentos apresentados
.

Há evidências científicas? Não Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

No recurso, a agravante busca a reforma da decisão, pleiteando o fornecimento de medicamento constante na lista do SUS, integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024).

Destaca-se, ademais, que há medicamentos similares fornecidos pelo SUS, sendo consignado pelo NAT que: “
Em gestantes sem trombofilia, sem histórico de abortos inexplicáveis e com mutação do gene MTHFR, não há benefício quanto à redução do risco de perda gestacional nem aumento da taxa de nascimento com o uso da tecnologia pleiteada
”.

Com base na documentação constante nos autos e nos elementos apresentados no recurso, constata-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, devendo ser mantida.

Ressalta-se que, no indeferimento do pedido de tutela antecipada, foi consignado que a decisão poderia ser reapreciada, desde que houvesse juntada de documentação pertinente,
o que não ocorreu até o momento
.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, ratificando o indeferimento da liminar proferida anteriormente e mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Após o cumprimento das formalidades legais, proceda-se à baixa e arquivamento dos autos.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025